Tribunal: TJDFT
Processo: 0001872-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. BUSCA PESSOAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM ANÁLISE:
1. Apelação interposta contra sentença que, após declarar a ilegalidade da busca pessoal, absolveu o acusado da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A acusação pretende a condenação do réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no réu; (ii) analisar se as provas dos autos comprovam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 para a do artigo 28-A, do mesmo diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Ao avistar a viatura, o réu tentou se esconder, o que justifica a suspeita dos policiais e a busca pessoal.
4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida nas fases policial e em juízo.
5. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, arts. 28-A e 33, caput.
Julgados relevantes citados: STJ, AgRg no HC n. 908.597 e REsp 2.066.626/MT; TJDFT, ApCrim 07168528820208070001.